Tribunal: TJMT
Processo: 1008719-67.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008719-67.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ARBORINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 128.260.901-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS
-
AUTORA PORTADORA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA GRAVE (CID J44.9
)
– HOME CARE - NECESSIDADE DE CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À MANUTENÇÃO DA SAÚDE – OBRIGAÇÃO LIMITADA À ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA DE HOME CARE – NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONSUMIDORA EXCLUSIVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando que os documentos acostados aos autos, demonstram a dificuldade financeira da Apelante, esta faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §5º do CPC.

2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

3. Demonstrado que a Autora depende de atendimento domiciliar em Home Care no processo de manutenção da vida e da sua saúde, bem como que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos equipamentos necessários ao aludido atendimento, somado ao fato de que a recorrente não tem condições de pagar a fatura com o consumo adicional correspondente, cabe exclusivamente ao Estado de Mato Grosso arcar com esse ônus.

4. Por outro lado, deve a obrigação limitar-se, exclusivamente, à energia consumida pelo sistema de Home Care, sendo necessária a instalação de uma nova unidade consumidora na residência da autora, visando a medição exclusiva do consumo dos equipamentos e demais aparelhos vinculados ao sistema de Home Care.

5 - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

6 - Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
ARBORINA RODRIGUES DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Processo nº 1008719 -67.2020, movida pela Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. (Ids. 94233965 - Pág. 1 a . 94233965 - Pág. 4).

Inconformada, a Autora, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs Recurso de Apelação alegando em suas razões, que o Juízo
a quo
incorreu em erro quando da afirmação na sentença, de que não comprovou ter provocado a via administrativa para obtenção do benefício da chamada Tarifa Social, bem como não demonstrou ter preenchido os requisitos reclamados pela Lei nº 12.212/2010.

Sustenta ter apresentado nos autos documentos que comprovam pedido administrativo de concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, ao contrário do que consta da fundamentação do ato sentencial.

Argumenta que preenche os requisitos da Lei n. 12.212/2010 para a obtenção do benefício, pois o seu consumo de energia elétrica, com a instalação dos equipamentos de Home Care, ultrapassaria os 400kWh mensais.

Defende que, mesmo entendendo-se pelo não preenchimento dos requisitos, é pessoa carente na acepção da palavra e a que a sua sobrevivência depende do serviço domiciliar contínuo, prevalecendo, no caso, o acesso universal ao direito à saúde.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença de piso, acolhendo o pedido inicial, sendo este, o custeio do valor referente à energia elétrica necessária à manutenção do serviço de atendimento domiciliar Home Care, contratada pelo SUS junto à operadora “QUALIFIC CUIABÁ”. Requer ainda, seja o recorrido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no máximo admitido legalmente, no caso de sucumbência. (Ids. 94233968 - Pág. 1 a 94233968 - Pág. 10).

Apesar de devidamente intimado, o Recorrido não apresentou as Contrarrazões. (Id. 94233973 - Pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Ids. 98840466 - Pág. 1 a 98840466 - Pág. 3, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado,
cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor de
ARBORINA RODRIGUES DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Processo nº 1008719 -67.2020,

movida pela Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Consta nos autos, Certidão de Id. 94761499 - Pág. 1, informando que Arborina Rodrigues da Silva alega ser beneficiária da Justiça Gratuita, contudo não houve deferimento do pedido realizado na exordial pelo Juízo "
a quo
", bem como não foram
recolhidas às custas de preparo para o recurso
. Noticia ainda, que a parte Apelante é representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, é possível verificar que nos Ids.
94231996 - Pág. 2 e 94231996 - Pág. 7
a autora requereu a concessão da benesse legal, preenchendo os requisitos exigidos pelo
s incisos I a IX, do §1º do art. 98, do CPC.

Desse modo, passo a análise do pedido à gratuidade de justiça realizado na inicial, e não apreciado na ocasião da sentença.

No que tange à Gratuidade de Justiça, convém destacar que este benefício foi instituído pela Lei nº 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil, senão vejamos o disposto no art. 98 da legislação processual civil,
in verbis:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”

Feitas estas considerações, o benefício deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem dificuldade financeira.

Ademais, a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a hipossuficiência.

In casu
, vislumbra-se que a Apelante já possui 86 anos de idade atualmente, é aposentada e recebia à época da propositura da ação, o equivalente a R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) mensais, conforme Relatório Informativo da Defensoria Estadual (Ids. 94231998 - Pág. 1 a 94231998 - Pág. 3 ).

Além disso, a Apelante apresentou nos autos termo de declaração de responsabilidade e de hipossuficiência econômica (Id. 94231997 - Pág. 1), não tendo a mínima condição de arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, conforme reza o art. 98 e 99, do Código de Processo Civil, indicando a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para o patrocínio da causa.

Posto isso, verifica-se que a Recorrente
faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça
, nos termos do artigo 98, §5º.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente
recurso
, e passo a análise do mérito.

Prima facie
, infere-se, a partir da petição inicial,
que a autora ARBORINA RODRIGUES DA SILVA é idosa, com 86 (oitenta e seis) anos de idade, e portadora
de DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA GRAVE (CID J44.9), consoante relatório médico apresentado e assinado pela Dra. Maria de Los Angeles C. Garcia CRM/MT 1848
(Id.
94233951 - Pág. 4
), dependendo de atendimento domiciliar em
H
ome Care
.

Por
estar em tratamento domiciliar com máquinas/equipamentos adequados para a sua sobrevivência, foi relatado na exordial a necessidade de que nas dependências de sua residência o ar-condicionado deveria estar sempre ligado para ter o devido funcionamento dos aparelhos que propiciam seu tratamento, além de água morna nos banhos, utilizando chuveiro elétrico diariamente.

Por seu turno, foi acostada nos autos
Declaração de Atendimento Domiciliar, emitida pela Coordenadora Médica da “QUALIFIC CUIABÁ”, Senhora Dra. Maria de Los Angeles C. Garcia, (CRM/MT 1848), dando conta das necessidades supramencionadas, vejamos:

“(...). Encontra-se em assistência domiciliar, atendida pela equipe multiprofissional do serviço de assistência domiciliar, da Qualific Cuiabá.

A mesma é portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica grave, com dependência de oxigênio, que é indispensável para a manutenção da sua vida. Utiliza concentrador de oxigênio a maior parte do tempo e aparelho de inalação, todos de uso diário. Permanece em ambiente refrigerado e necessita água morna nos banhos, utilizando chuveiro elétrico ”. CID: J44.9.”
(Id. 94233951 - Pág. 4).

Com a instalação dos equipamentos vitais ao seu tratamento e sobrevivência (concentrador de oxigênio e aparelho de inalação”), somado ao uso do ar-condicionado e chuveiro elétrico, as faturas de energia elétrica da residência da Autora aumentaram consideravelmente, agravando a já delicada realidade financeira experimentada pela família, que sobrevive tão somente de sua aposentaria.

Desse modo, a filha da Requerente solicitou à Energisa em 28/08/2017 o cadastramento da Unidade Consumidora 6/299422-6, de sua responsabilidade, na condição de “
consumidor especial”
para utilização de equipamentos elétricos indispensáveis a sua vida. A solicitação foi deferida conforme se verifica pelo documento de Id.

94231999.

Com o demasiado aumento da conta de energia elétrica, iniciaram-se os atrasos nos pagamentos, e com o risco de ter o fornecimento de energia suspenso por falta de adimplência da obrigação, a filha da Apelante, Mércia Auxiliadora Silva Arruda, procurou a Defensoria Pública com o intuito de pleitear administrativamente junto a Energisa o parcelamento dos débitos gerados na Unidade Consumidora nº 6/299422-6, de modo a ser realizado o pagamento mensal à época no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até a liquidação do débito. (Id. 94233951 - Pág. 1).

Com a dificuldade de adimplir o parcelamento dos valores supracitados, então negociados com a Energisa,

a filha da Apelante, novamente buscou a assistência da Defensoria Pública Estadual para a realização de novo pedido de parcelamento. (Id. 94233951 - Pág. 2).

Contudo, não havendo resposta positiva da Energisa/MT quanto a referida proposta, a Autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, propôs a presente Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer, pugnando pela condenação da Energisa S/A na obrigação de proceder com o desmembramento da unidade consumidora, concedendo o benefício da tarifa social, e atribuindo ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia provenientes do serviço em Home Care.

A tutela de urgência foi indeferida em 27 de março de 2020 (Ids. 94233959 - Pág. 1 a . 94233959 - Pág. 3), sob o fundamento de que não foram apresentados nos autos comprovação de negação da inclusão da Sra.

ARBORINA RODRIGUES ao programa de Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, bem como não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos reclamados pela Lei nº 12.212/2010.

Em 27.11.2020, foi proferida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, confirmando os fundamentos da tutela provisória – Ids. 94233965 - Pág. 1 a 94233965 - Pág. 4.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o Magistrado
a quo
julgou-os improcedentes, com fundamento do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Colhe-se da parte dispositiva:

“Portanto, verifica-se que não há nos autos elementos concretos que indiquem real risco à vida ou à condição básica de saúde da demandante e o indeferimento da pretensão da parte autora é medida impositiva.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais. Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se
.
” (Ids.
94233965 - Pág. 1 a 94233965 - Pág. 4).

Contra essa decisão, insurge-se a Apelante
ARBORINA RODRIGUES DA SILVA
, conforme teses sintetizadas no relatório.

O apelo merece parcial provimento.

Com efeito, verifica-se que a pretensão autoral não foi acolhida ao fundamento de que
não comprovou ter sido negado o benefício da chamada Tarifa Social

de Energia Elétrica – TSEE, bem como não demonstrou ter preenchido os requisitos reclamados pela Lei nº 12.212/2010.

Ocorre que a questão posta em debate não se limita em verificar se a Apelante requereu, ou não, a concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE. Mais do que isso, pretende, a Apelante, ver assegurado o seu direito à vida e à saúde.

A situação se restringe em tutelar o bem maior, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

No caso, é incontroverso que a Apelante é portadora de
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica Grave (CID J44.9
)
, e depende de atendimento domiciliar em
Home Care
, conforme relatório médico constante no Id.
(94233951 - Pág. 4.)

Além disso, sabe-se que o funcionamento dos equipamentos hospitalares e demais aparelhos necessários ao atendimento da paciente depende, invariavelmente, da utilização de energia elétrica, sendo que restou demonstrada a insuficiência econômica da Recorrente para arcar com os custos decorrentes desse acréscimo de despesa.

Por meio dos documentos comprobatórios juntados nos autos (Ids. 94233951 - Pág. 12 a 94233952 - Pág. 19), é possível constatar que o consumo médio mensal de energia elétrica da Unidade Consumidora n.º 6/299422-6, que se encontra no nome da filha Apelante, e registrada como “consumidor especial” é incrivelmente alto, oscilando entre 772kw (setecentos e setenta e dois quilowatts) a 883kw (oitocentos e oitenta e três quilowatts), consumo este que está equivalendo a mais de 50% (cinquenta por cento) da renda mensal familiar da Apelante.

Os valores supracitados comprometeram a renda familiar da Apelante.

A hipossuficiência da Apelante também é comprovada pelo fato do
Home Care
ter sido disponibilizado pela rede pública de saúde. (Id. 94231997 - Pág. 1)
.

Assim, considerando que a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da Recorrente, bem como que a família não dispõe de condições para arcar com o aumento do consumo de energia, o Estado de Mato Grosso possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento de saúde a paciente.

Ademais, mister recordar que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda, no seu artigo 198 e seguintes, como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O artigo 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os entes públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

Destarte, se a família não tem condições financeiras de custear o consumo da energia elétrica para o funcionamento da aparelhagem relacionada à manutenção do
Home Care
, é indispensável que o Estado de Mato Grosso suporte esse ônus, uma vez que os gastos com energia elétrica são elevados, possibilitando, assim, condições ideais para a internação domiciliar, recaindo essa questão sobre a garantia constitucional de que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

Inclusive, sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE –
CUSTEIO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU)
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1.
Encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art. 1966 da Constituição Federal de 1988, se não bastasse o disposto no art.1º, III, da referida Carta Magna que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, a obrigação do custeio da energia elétrica para manutenção do Home Care
. (...)”
(TJMT, N.U 0005490-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 26/07/2019, Publicado no DJE 07/08/2019)” [Destaquei].

“TRATAMENTO MÉDICO NA MODALIDADE HOME CARE –
SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DO AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO – REJEIÇÃO – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO VALOR A SER CUSTEADO – LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTEÇA RECORRIDA – RECURSO DE MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo a energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora e a família não dispõe de condições de pagar a energia consumida, o Ente Público possui a obrigação de suportar esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente
.”
(TJMT, N.U 0009529-98.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)” [Destaquei].

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO VIA HOME CARE
– ILEGITIMIDADE PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – REJEITADA –
DEVER DO PODER PÚBLICO – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE
– ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão. 2.
A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar e, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente do equipamento. Portanto, se a família não detém condições de custeá-la, cumpre ao Estado arcar com esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente.
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da saúde.”
(TJMT, N.U 0017092-17.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 30/05/2020) [Destaquei].

Em consonância com a jurisprudência, é certo que na hipótese vertente, faz-se necessário o provimento jurisdicional, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes e da isonomia, vez que a imposição de deveres de natureza política aos demais poderes pelo Poder Judiciário somente pode ocorrer quando houver abuso a direitos fundamentais, de forma omissiva ou comissiva, que se caracteriza quando a atuação do Estado não prover o mínimo exigível.

Noutro giro, a alegação do Estado de Mato Grosso da falta de previsão orçamentária não pode justificar a omissão na prestação de serviço essencial como a saúde, pois à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, constitucionalmente consagrados pelo ordenamento jurídico, que, por serem direitos mínimos imprescindíveis a uma vida digna, não podem ter sua proteção postergada, não se sujeitando a quaisquer espécies de restrições legais, tal como a reserva do financeiramente possível.

Deve-se observar, contudo, que o Ente Público não pode ser compelido a arcar com o custo de toda a energia consumida na residência da Recorrente, devendo a obrigação limitar-se à energia consumida pelo sistema
home care
.
No mesmo sentido, inviável a condenação na obrigação de custear as tarifas pretéritas, ante a impossibilidade de se comprovar o valor despendido unicamente com o tratamento domiciliar.

Dessa forma, até mesmo para viabilizar o cumprimento da obrigação por parte do Estado de Mato Grosso, necessário que a Energisa S/A proceda com a instalação de uma nova Unidade Consumidora na residência da Apelante, a fim de que sejam separados os gastos específicos com os equipamentos disponibilizados para o tratamento em Home Care, independentemente da existência de débitos pretéritos, concedendo, ainda, o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica -TSEE, caso haja requerimento da interessada e sejam preenchidos os requisitos legais.

Quanto a condenação ou não do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, a vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido
, in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE Nº 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.
Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública
. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”
. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)” (Destaquei).

A vedação está prevista ainda na Emenda Constitucional nº 80/2014.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – ISENÇÃO DO ESTADO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA – APLICABILIDADE DA EC Nº 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1 –
Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito Público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso.

Ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público, deve prestar sua função institucional de forma integral e gratuita (EC 80/2014). 2 – Sentença mantida. Recurso desprovido
. (N.U 0004984-48.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)” (Destaquei).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de arcar com o custo da energia elétrica consumida pelo sistema de Home Care.

Outrossim, condeno a Energisa S/A na obrigação de instalar uma nova Unidade Consumidora, visando a medição exclusiva do consumo dos equipamentos utilizados no tratamento domiciliar (Home Care), para viabilizar o cumprimento da obrigação por parte do Estado de Mato Grosso, concedendo, ainda, o benefício Tarifa Social de Energia Elétrica –TSEE, caso haja requerimento da interessada e sejam preenchidos os requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022